Tribunal: TJES
Processo: 5005977-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005977-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO DALL ORTO MARQUES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Acompanho o voto da Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Bruno Dall Orto Marques
em face de v. acórdão (ID 3505314) que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, a fim de revogar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta pelo embargante contra o
Iate Clube do Espírito Santo
, que havia concedido a tutela de urgência postulada.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
não teria sido indicada qual foi a ordem, o aviso, a recomendação, a determinação ou ato afim, partido da autoridade Portuária (Capitania dos Portos) ao embargado a justificar a conduta afrontosa a todos os princípios que devem estar presentes em relações sociais ou institucionais;
ii)
a NORMAN é um conjunto de regras abstratas que disciplinam a atuação das Instituições de Marinha, Clubes, ancoradouros, vias navegáveis, cursos de água, etc.;
iii)
o embargado sempre manteve a configuração de vaga até a alteração do local de guarda da embarcação do embargante, jamais tendo sido o Iate Clube comunicado por qualquer autoridade marítima para que adotasse providências acerca de vaga de emergência;
iv)
é necessário um tratamento isonômico entre todos os associados, inclusive com os membros da Diretoria do clube embargado.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O precedente recurso de agravo de instrumento foi interposto exclusivamente para debater, em juízo de cognição sumária, se o Iate Clube do Espírito Santo, associação civil, sem fins econômicos e lucrativos, poderia, validamente, remanejar a embarcação do embargante para outra vaga “seca” do clube, sem a sua anuência, ou se tal conduta permitiria a intervenção do Poder Judiciário para atender os anseios do associado embargante, como fez o juízo
a quo
.

Naquele precedente julgamento, concluiu-se, num primeiro exame perfunctório dos autos, que
“
a entidade associativa é a única proprietária das vagas existentes no estabelecimento, competindo a ela delimitar os locais que podem ser utilizados para tal finalidade na marina, de acordo com as características estruturais das embarcações, e conceder as vagas disponíveis aos associados, por ordem cronológica de solicitação, permanecendo o restante em cadastro de reserva”
, e, por isso, aparentemente,
“
possui a gestão discricionária no remanejamento das vagas das embarcações, desde que observada a compatibilidade de suas estruturas, de forma que o agravado não teria a probabilidade do direito invocado no processo originário acerca de ser mantida sua embarcação na mesma vaga comumente utilizada na marina do clube”
,
“
o que obsta a interferência do Poder Judiciário na gestão daquela entidade associativa, já que não haveria descumprimento de suas próprias regras”
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, a conclusão exposta no precedente recurso de Agravo de Instrumento
não desconsiderou
que o remanejamento da sua embarcação decorreu da necessidade de o clube embargado atender o previsto na NORMAN 03, mesmo inexistindo solicitação de seu cumprimento por qualquer autoridade marítima, visto que isto decorre da necessidade de observar todo o regramento previsto e evitar a atuação do poder de polícia de alguma instituição fiscalizadora
.

No escopo de evitar qualquer dúvida acerca da inexistência da omissão indicada pelo embargante, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que abordou expressamente tal circunstância:

“Acontece que, após alguns meses, a associação recorrente esclareceu que a embarcação do agravado não retornaria mais para a “vaga de origem” em virtude da necessidade de utilizar o local para criação de uma “vaga de emergência”, no escopo de atender as normas de funcionamento da marina insculpidas pela Marinha do Brasil (NORMAN 03 – 0603), de maneira que, atualmente, o remanejamento do barco de propriedade do recorrido objetiva atender uma determinação do Poder Público, com base no seu poder de polícia, não possuindo mais relação com a situação de emergência prevista no art. 44 do seu Regimento Interno.

De acordo com a referida exigência da Marinha do Brasil, o Iate Clube agravante, além de adquirir uma embarcação para apoio e segurança, tem que disponibilizar uma vaga seca de fácil acesso ao mar para atender situações de emergência, motivo pelo qual, atualmente, seria imprescindível a realocação do barco de propriedade do agravado, fato este que pode perfeitamente ser considerado por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária com fulcro no disposto no art. 493 do Código de Processo Civil.

Ainda que a entidade associativa não tenha juntado aos autos notificação ou comunicado da Marinha do Brasil ou outra instituição marítima solicitando o cumprimento da NORMAN 03, especificamente a respeito da disponibilidade de uma “vaga de emergência”, trata-se de determinação decorrente do poder de polícia daquela instituição pública que deve ser cumprida
permanentemente
pela associação agravante, por ser norma de segurança que tem por escopo evitar situações de risco para seus frequentadores, o que, a princípio, pode ser utilizado como motivação para ensejar a realocação da embarcação do autor da vaga que utilizava há aproximadamente uma década, sem que se possa falar, nesta fase embrionária, em violação de normas regulamentares, legais ou constitucionais, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário nas decisões de âmbito interna corporis do Iate Clube recorrente, devendo a questão da ausência de prévia comunicação ao associado (princípios do contraditório e da ampla defesa) ser devidamente tratada por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária.

Não desconheço que a circunstância de a associação recorrente ter permitido que o agravado utilizasse a mesma vaga para guardar sua embarcação por aproximadamente uma década criou neste a legítima expectativa que aquele local da marina sempre seria por ele utilizado, com base nos princípios da confiança, da probidade e da boa-fé objetiva, que devem nortear qualquer relação jurídica (art. 422 do CC/02). Contudo, aparentemente, há situação superveniente que modifica o cenário até então existente que possibilitaria a realocação da embarcação do recorrido noutra vaga, qual seja, a necessidade de utilizar o local para a “vaga de emergência” da embarcação de apoio a ser adquirida pela entidade associativa agravante, no escopo de atender a determinação da Marinha do Brasil, o que, a princípio, poderia ser feito com apoio nas normas regulamentares.

O associado deve cumprir fielmente o Estatuto e o Regimento Interno do ICES e respeitar a gestão do Comodoro e as deliberações da Comodoria (art. 16 do Estatuto Social), não havendo, ao menos por ora, nenhuma conduta da associação agravante que tenha impedido o agravado de exercer direito que lhe tenha sido legitimamente conferido na condição de associado do clube (art. 58 do CC/02), uma vez que ainda lhe está sendo concedida a concessão de uso de uma vaga na marina da entidade associativa em local compatível com a estrutura de sua embarcação, sendo que o remanejamento da vaga, a princípio, seria ato discricionário da gestão do clube e teria por escopo atender atual necessidade urgente, o que poderia dispensar a necessidade de notificação prévia do recorrido, questão a ser melhor debatida em cognição exauriente.

Diante deste cenário, imprescindível se faz revogar a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória no processo originário, na medida em que, a princípio, não seria legítima a interferência do Poder Judiciário na gestão associativa, bem como diante do risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, para o clube agravante caso não possa remanejar a embarcação de propriedade do agravado imediatamente, tendo em vista que isto poderia resultar na perpetuação do descumprimento de determinação da Marinha do Brasil e, com isso, manutenção da insegurança e risco para todos os associados e frequentadores daquela marina.”

Como se vê,
não houve omissão no acórdão objurgado
a respeito
da análise da NORMAN e da atuação das autoridades marítimas, bem como acerca da observância do tratamento isonômico entre todos os associados do clube embargado
, visto que a conclusão pelo provimento do precedente recurso de agravo de instrumento tratou expressamente da questão, indicando a ausência de probabilidade do direito do embargante que justificasse a intervenção do Poder Judiciário em associação civil, evidenciando, assim, que o embargante pretende utilizar a presente via aclaratória para rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que se revela inadmissível em sede de embargos de declaração, pois este recurso não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto. Se o acórdão embargado se pronunciou sobre todos os argumentos apresentados pelo embargante, inclusive os reproduzidos nestes aclaratórios, compete a ele se valer da via recursal adequada para tentar reverter o resultado do julgamento que não lhe foi favorável, e não buscar a rediscussão da matéria em embargos de declaração, especialmente diante da notória inexistência de omissão a respeito.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.”
(EDcl no HC 666.247/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022, STJ), bem como que
“É inadmissível o manejo de embargos de declaração para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.”
(EDcl no AgInt no MS 27.457/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022, STJ).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. APARENTE INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. NORMAN E ATUAÇÃO DAS AUTORIDADES MARÍTIMAS QUE TERIAM JUSTIFICADO A CONDUTA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL. MATÉRIA E FATO DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO PRECEDENTE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
A conclusão exposta no precedente recurso de Agravo de Instrumento não desconsiderou que o remanejamento da sua embarcação decorreu da necessidade de o clube embargado atender o previsto na NORMAN 03, mesmo inexistindo solicitação de seu cumprimento por qualquer autoridade marítima, visto que isto decorre da necessidade de observar todo o regramento previsto e evitar a atuação do poder de polícia de alguma instituição fiscalizadora.

3
)
Não houve omissão no acórdão objurgado a respeito da análise da NORMAN e da atuação das autoridades marítimas, bem como acerca da observância do tratamento isonômico entre todos os associados do clube embargado, visto que a conclusão pelo provimento do precedente recurso de agravo de instrumento tratou expressamente da questão, indicando a ausência de probabilidade do direito do embargante que justificasse a intervenção do Poder Judiciário em associação civil, evidenciando, assim, que o embargante pretende utilizar a presente via aclaratória para rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, o que se revela inadmissível em sede de embargos de declaração, pois este recurso não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.